Tribunal: TJBA
Processo: 8055040-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055040-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADSON SILVA FRANCO

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO BERALDI CORDIER e outros (3)

Advogado(s)
:
HEVILA SOUZA BRAGA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA (INTERDITO PROIBITÓRIO). CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO DA POSSE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. PRÉ-CONTRATO DE PARCERIA IMOBILIÁRIA. POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ. VULTOSOS INVESTIMENTOS DO AGRAVANTE. RATIFICAÇÃO TÁCITA DOS COPROPRIETÁRIOS. VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. ATOS DE ESBULHO CONCRETIZADOS E REGISTRADOS. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL AO EMPREENDIMENTO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adson Silva Franco contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência (mandado proibitório) em Ação de Interdito Proibitório. O Agravante alega posse mansa e pacífica de longa data, amparada por contrato de parceria imobiliária e vultosos investimentos, e que os Agravados praticaram atos de esbulho, como a remoção forçada de um contêiner. Os Agravados, por sua vez, defendem a caducidade do contrato, a ausência de posse legítima do Agravante, a ilegitimidade de sua atuação e a irrelevância do laudo técnico acostado pelo Agravante para a discussão possessória.

II. Questão em discussão

2. Definir se há probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem a concessão de tutela de urgência (mandado proibitório) para proteger a posse do Agravante em face dos Agravados, considerando a alegação de nulidade contratual por falta de poderes e a ocorrência de atos de esbulho.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela de urgência, é fundamental a cumulação dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, ambos os requisitos encontram-se robustamente demonstrados.

4. A probabilidade do direito do Agravante se funda na posse justa e de boa-fé exercida sobre o imóvel desde 2018, amparada por um
Pré-Contrato de Parceria Imobiliária
(ID 90525510, p. 1-6), e materializada por vultosos investimentos na implantação de um loteamento (ID 90525501, p. 8-12). A alegação de ausência de poderes formais para a assinatura do contrato por um dos herdeiros é superada pela
ratificação tácita e inequívoca
dos demais coproprietários, manifestada por atos concludentes, como o envio de documentos para a elaboração do contrato, participação em reuniões, acompanhamento das obras, celebração de contratos acessórios e reconhecimento da finalidade de loteamento em petições de inventário (ID 90525501, p. 15-23). A conduta dos Agravados em tentar desconstituir a parceria após anos de benefícios e investimentos do Agravante configura
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico.

5. O perigo de dano é concreto e atual, tendo se configurado em atos de
esbulho
por parte dos Agravados, como a invasão do imóvel, a instalação de piquetes e a remoção forçada de um contêiner, comprovados por provas documentais e Boletim de Ocorrência (ID 90525501, p. 27-29). Tais atos de autotutela, além de violarem a posse do Agravante, representam um risco iminente de destruição das benfeitorias e inviabilização do empreendimento, frustrando o resultado útil da ação principal de obrigação de fazer. A arguição dos Agravados sobre a irrelevância do laudo técnico em sede possessória e sobre a necessidade de obras de contenção em seu terreno para evitar riscos (ID 97562594 e ID 93879159) não prevalece, uma vez que o próprio laudo produzido pelo Agravante (ID 95803566) sugere que a instabilidade foi causada pela própria Construtora e que existem soluções técnicas que não demandam a invasão do imóvel vizinho.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1. A probabilidade do direito em ações possessórias pode ser comprovada pela existência de
pré-contrato de parceria imobiliária
e pela
ratificação tácita
de seus termos por parte dos coproprietários, evidenciada por atos inequívocos de ciência, anuência e participação na execução do empreendimento. 2. A ocorrência de atos de
esbulho
ou
turbação
por parte dos agravados, especialmente quando respaldados em Boletim de Ocorrência e com potencial de causar dano irreversível à infraestrutura já implantada, justifica a concessão de
mandado proibitório liminar
."

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, arts. 113, § 1.º, I, 300, 422, 567 e 662, parágrafo único.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8055040-39.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ADSON SILVA FRANCO
e como agravados
MARCO ANTONIO BERALDI CORDIER e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 14 de abril de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27